Tribunal: TJDFT
Processo: 0721794-26.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E SUBMETER CRIANÇA A VEXAME OU CONSTRANGIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO DE DELITOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. Em se tratando de crimes praticados contra crianças, os depoimentos harmônicos e seguros das vítimas, ratificados pelas declarações dos informantes, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formam lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.
2. Sendo um dos crimes praticados em mais de uma ocasião, mas inexistindo informações claras quanto ao número exato de vezes em que ocorreu, deve a dúvida beneficiar o réu, elevando-se a pena pela continuidade delitiva em fração proporcional.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.